Tribunal: STF
Processo: ARE 1370443
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. NULIDADE DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEITADO. ÁREA PÚBLICA. POSSE. INEXISTENTE. PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. DESCABIMENTO. OCUPAÇÃO DE TERRA. IRREGULAR. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. DEMOLIÇÃO. LICITUDE. PODER DE POLÍCIA. RETENÇÃO DE AUTOS PELO ADVOGADO. CULPA. ERRO NA ESCOLHA OU NA FISCALIZAÇÃO DO PATRONO ESCOLHIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA. VALOR. RAZOÁVEL. RECUSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Se do contexto fático-probatório carreado aos autos possam ser extraídos elementos suficientes para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate, estando a sentença está devidamente fundamentada acerca da tese acolhida, não há que se cogitar a ocorrência nulidade ante ausência de fundamentação. Preliminar afastada.



    2. Conforme o princípio da congruência, o juiz deve decidir somente o requerido pelas partes. Artigo 492 do Código de Processo Civil.



    2.1. No caso dos autos não ocorreu julgamento ultra petita, pois o Juízo de origem somente reconheceu que os imóveis foram construídos em área pública, sem licença ou alvará de construção, sendo cabível a demolição dos imóveis. Preliminar rejeitada.



    3. A ocupação irregular de imóvel público não pode ser tida como posse, mas como mera detenção, caso em que se mostra descabido o pedido de proteção possessória.



    4. Estabelece o Código de Edificações do Distrito Federal critérios de construção, modificação ou demolição de edificações no Distrito Federal e o licenciamento das obras de engenharia e arquitetura.



    4.1. As obras observadas pelo Código supracitado só podem ser iniciadas com a obtenção do licenciamento da Administração Regional.



    4.2. A construção feita em área pública e sem o devido alvará de construção legitima a atuação da Administração, podendo pode ser demolida de forma imediata; em razão do atributo de autoexecutoriedade do ato administrativo.



    4.3. Na hipótese dos autos, não dispondo os apelantes de posse na área litigiosa, tem-se que a atividade fiscalizatória com o fito de coibir ocupação irregular fundamentou-se na mera aplicação do Direito pelo Poder Público, no exercício do Poder de Polícia.



    5. Inequívoca a abusividade e a má-fé do advogado que reteve os autos por dois anos impedindo o prosseguimento do feito.



    5.1. Embora não seja possível afirmar que os autores atuaram com o advogado para retenção do processo, não se pode afastar a culpa deles, seja decorrente da má escolha do patrono ou da falta de vigilância e fiscalização das atividades desempenhadas por ele, porquanto ele representava os interesses dos autores judicialmente. Multa por litigância de má-fé aplicada.



    6. Considerando a gravidade da conduta do patrono que retém os autos por dois anos, deve ser mantido o valor fixado.



    7. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença afastada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV; 6º; e 7º, VI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente